Tribunal: TJMT
Processo: 0001028-49.2002.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL LEVE. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUANTO À LESÃO CORPORAL. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001028-49.2002.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Grave]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 827.253.301-49 (RECORRENTE), JHONNY ALMEIDA PASSARELLI - CPF: 001.744.921-97 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), LAUDECIR LINDOLFO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), AGNALDO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), AGNALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 972.609.671-53 (VÍTIMA), VALDECI LEMES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL LEVE. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO
QUANTO
À
LESÃO
CORPORAL.
IMPRONÚNCIA
. DESCLASSIFICAÇÃO.

INVIABILIDADE.
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO. PRONÚNCIA
MANTIDA.

RECURSO

PARCIALMENTE
PROVI
D
O.

I.
CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
) e lesão corporal leve (CP, art. 129,
caput
).

2. Fatos relevantes:

(i)
crimes ocorridos em 07/05/2000, no interior de um bar, durante uma briga;
(
ii
)

recorrente que nega intenção homicida;
(
iii
)
três vítimas
atingidas pelo réu
com golpes de faca;
(
i
v
)
vítima
fer
ida em regi
ã
o vital
que morreu no local
do crime
;

(
v
)
acusado
citado por edital, pois
permaneceu foragido por mais de 15 anos;

(v
i
)
réu preso em 2022;
(
v
i
i
)
reconhecimento da prescrição d
e um dos
crime
s
de lesão corporal leve
descritos na denúncia
.

3. Requerimentos:

(i)
declaração
d
e
nulidade da citação por edital;
(
ii
)
extinção da punibilidade pela prescrição quanto a ambos os crimes;
(
iii
)
desclassificação da conduta para homicídio culposo ou impronúncia por ausência de comprovação do dolo do agente.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
As questões em discussão consistem em
verificar
:

(i)
se a citação por edital foi precedida do esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu;
(
ii
)
se está prescrita a pretensão punitiva quanto ao
s

delitos imputados
; e
(
iii
)

se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da pronúncia pelo crime de homicídio simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização do acusado e sua condição de foragido.

6.
Deve ser r
econhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de lesão corporal leve, em razão da pena máxima cominada e do prazo transcorrido entre os marcos interruptivos, inclusive com suspensão
d
o prazo prescricional.

7. Não há falar em extinção da punibilidade
quanto ao crime de
homicídio
, pois
entre os marcos interruptivos da prescrição não
trans
correu o período de 20 (vinte) anos
.

8
.

Não demonstrado, inequivocamente, a ausência do elemento volitivo caracterizador do crime de homicídio (
animus necandi
), não há falar em desclassificação delitiva.

9
. Não é cabível a impronúncia se a prova judicializada indica a autoria e o
a intenção homicida
do agente, corroborando a narrativa acusatória.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso
parcialmente
provido
.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 107, IV
,
109,
I e
V
,
121,
caput
,
129,
caput
; CPP,
arts
. 366, 413, 414.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 438; STJ, Súmula 415; TJMT, RSE n. 0001353-28.1996.8.11.0004, RSE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, RSE n. 1030905-47.2021.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
:

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de

Elias Pereira da Silva

contra
a decisão d
o Ju
í
zo da

1ª
Vara

Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
,
nos autos da ação penal
n.

0001028-49.2002.8.11.0002
,

que o
pronunciou pela prática do
s
crime
s
de homicídio
(CP, art. 121,
caput
)
e lesão corporal leve (CP, art. 129,
caput
).

Nas
razões recursais
,
a defesa
suscita
,
preliminarmente
,
a nulidade da citação
por edital, sob o
argumento de que
não
teriam sido
esgotados
todos
os meios de localização do réu. Além disso, sustenta a prescrição da pretensão punitiva em relação a ambos os delitos
imputados na pronúncia
, requerendo a declaração da extin
ção da punibilidade do agente.

No mérito, pugna pela desclassificação do crime de homicídio para homicídio culposo,
ou, alternativamente, a impronúncia do recorrente, por
ausência de
animus necandi
na conduta
(id. 277332361).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer o
provimento do recurso
, tão somente para
reconhecer
a
prescrição
da
pretensão

punitiva
em relação ao delito de
lesão
corporal, com a
manutenção d
os demais termos da
pronúncia (id.
277332368
).

Em exercício do juízo de retratação, previsto no art. 589 do C
ó
digo de Processo Penal,
o

m
agistrad
o

a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id.
277332376
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
parcial
do recurso
apenas para reconhecer a prescrição e declarar a extinção da punibilidade do agente quanto ao delito de lesão corporal
(id.
285425364
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA:

Egrégia Câmara Criminal:

O recorrente

Elias Pereira da Silva
foi
denunciado

pela prática d
os crimes de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
) e lesão corporal leve (CP, art. 129,
caput
), por duas vezes
,
com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...)
No dia sete de maio de 2000 (07/05/2000), por volta das 16:00 h, no interior do estabelecimento comercial denominado "Bar e Mercearia Ponto Final", situado na rua 31 de março, no bairro Parque do Lago, nesta Cidade e Comarca, o indiciado Elias Pereira da
Silva utilizando
-se de arma branca, desferiu um golpe na vítima
Laudecir
Lindolfo de
Oliveira causando
-lhe as lesões corporais descritas pelo Termo de Declarações juntado às f. 26 e 27; e em concurso material, utilizando
-
se da mesma arma branca, desferiu um golpe na
v
í
tima
e seu irmão Agnaldo Pereira da Silva, causando-lhe as lesões corporais objetivadas pelos termos do Laudo de Lesões Corporais juntado às f. 24 e 25; e com intenção homicida, desferiu um golpe da vítima Valdeci Pereira da Silva, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necrópsia e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões acostados às f. 07 a 10; causa eficiente de sua morte
.

Ressai dos sobreditos autos de caderno informativo que, no local, horário e data acima expressados, as
vítimas
encontravam-se divertindo-se, juntamente com o indiciado e outras pessoas, quando em determinado momento, surgiu uma discussão, vindo a vítima
Lau
decir
a encostar no denunciando. Neste instante, o indiciado, utilizando-se de uma faca, desferiu um golpe em
Lau
de
ci
r
, atingindo-o no seu ombro esquerdo, e inclusive, perfurando o seu pulmão esquerdo. Deve-se ressaltar que a vítima
Lau
decir
ficou internada por uma semana, em razão da gravidade das lesões corporais sofridas.

Na sequência, o próprio irmão do indiciado, a
vítima
Agnaldo intercedeu, visando segurá-lo, e apesar de ser irmão daquele, sofreu um golpe de sua parte, consoante registrou o laudo alhures expressado.

Ocorre que, não satisfeito, o indiciado voltou
-
se para a vítima Valdeci, e utilizando-se da faca que portava, e com inegável intenção homicida,
desferiu-lhe
um violento golpe na sua região epigástrica, causa eficiente de sua morte, conforme registrou o laudo necroscópico logo acima mencionado; evadindo-se do local

(...)”
(id.

277331862, pp. 2/6
).

Encerrada a fase instrutória, o juízo singular
reconheceu
a prescrição da
pretensão
punitiva quanto a
o
delito de
lesão
corporal leve
perpetrado contra a vítima
Laudecir

e pronunciou o recorrente Elias pela
prática dos crimes de homicídio (CP, art. 121,
caput
) e lesão corporal leve (CP, art. 129,
caput
)
, determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contra esta decisão, o acusado interpôs recurso em sentido estrito, cujas teses serão adiante analisadas.

1.
PRELIMINAR

1.1. Citação por edital

A defesa sustenta
,
inicialmente
,

a nulidade da
citação
por edital
,
sob o argumento de que não teriam sido
esgotados todos os meios disponíveis para localização do acusado. A
leg
a que o réu possuía endereço fixo e vínculo empregatício formal, o que tornaria possível sua localização por meios simples como consulta
aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

Sem razão, contudo.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que
,
logo após a suposta prática do delito
(07/05/2000)
, o acusado evadiu-se do distrito da culpa,
e, embora a
autoridade policial
tenha
realizado diversas diligências
,

n
ã
o foi possível localizá-lo, motivo pelo qual foi qualificado de forma indireta
(id. 277331862, p. 27)
.

Recebida a denúncia, a primeira tentativa de citação pessoal foi realizada no endereço informado por familiares do réu por ocasião da qualificação indireta. Contudo, ele não foi localizado e o oficial de justiça certificou que, segundo informações de vizinhos, “
o acusado encontra-se foragido desde a época dos acontecimentos
”

(
certidão de id. 277331863
, p.
30
).

Não
obstante
,
a
m
agistrada que presidia o feito determinou expressamente a renovação do mandado de citação,
orientando o oficial de justiça a
“
diligenciar nos endereços fornecidos no Boletim de Ocorrência (p. 09) e naquele declinado pelos familiares da vítima (p. 41), e ainda junto à genitora do acusado, Sra. Eunice Maria da Silva
”
(
id. 277331863, p. 49
).

Em cumprimento à determinação judicial, o
oficial de justiça
diligenciou nos endereços
indicados
, porém não obteve
êxito
na localização do acusado,
e foi informado
,
tanto
pela genitora
, como

pela irmã do recorrente
,
que
ele
esta
ri
a foragido e sua
família desconhecia o seu paradeiro

(id. 277331863, p. 55 e
id. 277331864, p. 30).

Diante desse contexto,
o recorrente foi citado
por edital e, considerando que
ele não

compareceu

e

n
e
m

c o n s t i t u i u

a d v o g a d o
,

em
decisão
prolatada em 26/03/2007,
a magistrada
a quo
suspendeu o processo e
o
curso do prazo prescricional, bem como decretou a
sua

prisão
preventiva, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo
Penal (id.
277331864, pp. 63/64).

O mandado de prisão expedido em desfavor do recorrente foi cumprido apenas em 13/12/2022, ocasião em que ele foi citado pessoalmente quanto à acusação, retomando-se, a partir de então, o regular curso do processo
(id. 277331866)
.

Logo, verifica-se que foram esgotados todos os meios disponíveis para a citação pessoal do acusado, notadamente diante das diligências realizadas em diversos endereços e junto a seus familiares, o que evidencia a impossibilidade de sua localização pelos meios ordinários e justifica a excepcional
citação
por edital.

Ademais,
considerando o contexto histórico em que as diligências foram realizadas (entre 2003 e 2007), é razoável concluir que os sistemas informatizados e as bases de dados então disponíveis não
ofereci
am a mesma integração e abrangência atuais, de modo que os recursos voltados à localização de pessoas eram mais limitados
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste
e
grégio Tribunal
de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E SURPRESA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS – INOCORRÊNCIA – RECORRENTE QUE FORAGIU LOGO APÓS OS FATOS – PERMANÊNCIA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CERTIFICAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – [...] Constatado que o recorrente se encontrava foragido desde a data dos fatos, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia, mormente porque, de acordo com precedentes do STJ, não há uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais, sobretudo no ano de 1997, época em que nem sequer havia a informatização dos órgãos públicos. [...]
”
(TJMT
, RSE

n.
0001353-28.1996.8.11.0004,
Rel. Des.
Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal,
DJ
e
24/10/2022).

Portanto,
considerando que
foram exauridas as possibilidades razoáveis de localização do réu à época, não há que se falar em nulidade
da sua citação por meio de edital.

Assim,
rejeito a preliminar
.

2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

2.1. Crime de lesão corporal leve

A defesa
alega
a ocorrência da prescrição da
pretensão
punitiva em relaçã
o
ao
delito de lesão corporal
leve

praticado contra o irmão do acusado, a vítima
Agnaldo Pereira
d
a Silva
(
CP,
art. 129,
caput
, c/c art. 61, II,
‘
e
’
).

O pleito deve ser acolhido.

A
prescrição da pretensão punitiva antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima em abstrato cominada ao delito (art. 109,
caput
, do CP).

De acordo com o preceito secundário do
artigo
129,
caput
, do Código Penal, a pena máxima cominada para o crime de lesão corporal leve é
de 1 (um) ano de detenção,
que, conforme disposição contida no artigo 109, V, da Lei Penal, prescrev
e
em 4 (quatro) anos.

Além disso, ao contrário dos argumentos trazidos na
decisão
de pronúncia,
a aplicação das agravantes genéricas deve respeitar os limites da pena cominada
, de modo que não podem elevar a
reprimenda
além do máximo
previsto abstratamente p
elo
tipo penal.

No caso, considerando que a denúncia foi recebida em 05/08/2003 (
id. 277331863, pp. 8/9
) e que a suspensão do processo e do prazo prescricional ocorreu em 26/03/2007 (
id. 277331864, pp.
225/226), verifica-se que entre esses marcos interruptivos transcorreram 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias.

Com o cumprimento do mandado de prisão e consequente retomada da marcha processual em 11/12/2022
(id.
277331866, p. 3
)
, o prazo prescricional voltou a correr.

Da data da prisão
(11/12/2022)
até a data
da pronúncia (26/09/2023
- id.
277332353
)
, transcorreram mais de
0
9 (nove) meses, o que totaliza mais de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos, sem que houvesse nova causa interruptiva da prescrição.

Ademais,
a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores reconhece
que
a suspensão do prazo prescricional com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal não pode perdurar por prazo indefinido e, portanto,
limita-se ao
período prescricional abstratamente previsto para a infração penal
(STF, Súmula n. 438; STJ, Súmula n. 415).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento de que, uma vez ultrapassado o lapso temporal correspondente à prescrição da pena em abstrato
,
ainda que vigente a suspensão do processo
,
resta consumada a prescrição da pretensão punitiva estatal
, a fim de preservar
o princípio da segurança jurídica e evitar o prolongamento desarrazoado da persecução penal.

N
a espécie
, o prazo prescricional ficou suspenso por mais de 15 (quinze) anos, período mais do que suficiente para o
reconhecimento
da prescrição da
pretensão
punitiva
do delito de
lesão
corporal leve
(CP, art. 109, V).

Dessa forma, imperativ
o acolhimento do pedido recursal para declarar
a extinção da punibilidade do recorrente Elias
Pereira da Silva
quanto ao
delito de lesão corporal praticado contra a vítima Agnaldo Pereira
d
a Silva,
em
razão
da prescrição da
pretensão
punitiva,
nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

2.2. Crime de homicídio simples

A defesa requer ainda a
declaração
da extinção da punibilidade
do agente

pela prescrição

da
pretensão
punitiva em relação ao
delito de homicídio simples (
CP,
art. 121,
caput
)
,
praticado contra a vítima Valdeci Lemes
d
os Santos.

Sem razão
, contudo
.

O crime de homicídio simples prevê pena máxima de 20 (vinte) anos de reclusão, de modo que o prazo prescricional é de 20 (vinte) anos, conforme estabelece o art. 109, I, do Código Penal.

No caso
, conforme já ressaltado, entre o recebimento da denúncia
e
a suspensão do processo e do prazo prescricional
transcorreram
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias.

O prazo prescricional ficou suspenso por 15 (quinze) anos e
voltou a correr com a
prisão
do recorrente em
11/12/2022
.

A
pronúncia foi publicada no dia
26/09/2023
.

Dessa forma, não há falar em prescrição da
pretensão
punitiva quanto ao delito de
homicídio
simples, pois entre os marcos interruptivos da prescrição não transcorreu o prazo fatal de 20 (vinte) anos.

3.
PRONÚNCIA

A defesa
argumenta
que
não há provas sufici
e
ntes da inte
nção homicida do agente, de modo que requer
a
impronúncia do recorrente ou a
desclassificação
da conduta para
o crime de homicídio culpos
o,
com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

Razão não lhe assiste, ao menos nesta fase de sumário da culpa.

Convém esclarecer, a princípio, que a primeira fase processual afeta à competência do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do júri popular.

Nesta etapa, a legislação prevê a necessidade de certeza da ocorrência do crime doloso contra a vida e a identificação de indícios suficientes de autoria. Ou seja, não é necessária a demonstração plena do envolvimento do agente, porquanto o exame aprofundado da prova compete somente aos jurados.

Na situação em apreço
, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, constata-se a existência de elementos probatórios consistentes que indicam a atuação dolosa do agente, bem como indícios suficientes de autoria que justificam a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, devidamente respaldados em provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo laudo de exame de necropsia (
id. 277331862, pp. 14/16
), mapa topográfico para localização de lesões (
(id. 277331862, pp. 17/18)
e boletim de ocorrência (
id. 277331862, pp. 10/11)
.

Quanto aos indícios de autoria, interrogado
em juízo, o
acusado
Elias Pereira da Silva
confessou ter desferido golpes de faca contra a vítima Valdeci Lemes dos Santos. Alegou, contudo, ter agido em legítima defesa, afirmando que, no dia dos fatos, estava jogando sinuca quando iniciou uma discussão com a vítima e foi atingido por uma garrafada na cabeça. Disse que, desorientado e enquanto sofria agressões físicas, sacou um canivete que portava no bolso e o utilizou para se defender,
momento em que
atingiu
a vítima
e
outras pessoas presentes no local
(mídia de id. 277331892).

A
testemunha ocular
Admilson
d
os Santos

relatou em juízo que

presencio
u o momento em que o denunciado desferiu o golpe de faca contra a vítima.
Narrou que o recorrente

jogava
sinuca com
Moacir
quando começou uma confusão porque
“
parece que um não queria pagar cerveja para o outro
”
. Descreveu que durante a discussão, o
recorrente
sacou uma faca e golpeou
Laudecir
,
ocasião
em que
Agnaldo interveio para cont
ê-lo,
mas ele
começou a
“
socar a faca
”
,

tanto no irmão dele
,
quanto em Moacir. Afirmou ainda que Valdecir, ao levantar-se, acabou sendo atingido
pelo recorrente
, que
“
estava chuçando todo mundo
”
(mídia de id. 277331892).

A testemunha
Vania Lemes
d
os Santos
, irmã da vítima,

também confirmou em juízo que o
recorrente
foi o
autor do golpe de faca que vitimou
Valdeci Lemes
d
os Santos, relatando que seu irmão apenas tentava sair da confusão quando foi atingido pelo acusado
(mídia de id. 277331892).

Na fase inquisitiva, a testemunha
Laudecir
Lindolfo de Oliveira
relatou que
estavam jogando sinuca e o recorrente iniciou uma discussão com um indivíduo desconhecido
. A
o tentar intervir para separar a confusão, sentiu um impacto nas costas
e
percebeu que estava ferida, saindo do local em busca de socorro.
Disse que f
oi levad
o
ao Pronto-Socorro de Várzea Grande, onde ficou internad
o
por uma semana. No hospital, soube da morte de Valdeci e, posteriormente, foi informad
o
por terceiros de que Elias seria o autor dos golpes que o feriram e mataram
Valdeci
(
id. 277331862, pp. 35/36
).

Ouvido na fase inquisitiva,
Agnaldo Pereira da Silva
, irmão do recorrente, relatou que tentou intervir para separar uma briga envolvendo o irmão, momento em que Elias o segurou pelo pescoço. Em seguida,
Laudecir
tentou separá-los, e o recorrente desferiu um golpe contra
Laudecir
e, logo após, atingiu Valdeci no estômago, o qual veio a óbito no local
(id. 277331862, pp. 25/26).

Com efeito, a eventual desclassificação do crime de homicídio para delito que não pertence à competência do Tribunal Popular exige prova inconteste da não ocorrência de crime doloso contra a vida.

Nesse mesmo sentido é a remansosa jurisprudência d
esta Corte de Justiça
:

“(...)
A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta
(...)
, a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri.
(...)”
(TJMT, RESE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, Relator Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021).

Além disso, o propósito homicida do agente, por se tratar de elemento de natureza subjetiva, é de difícil comprovação, especialmente quando não confessado pelo réu, de modo que deve ser inferido a partir das circunstâncias que envolveram a prática delitiva.

No caso, há elementos substanciais que apontam para a possibilidade concreta de que o recorrente
teria agido
com intenção de matar. A dinâmica dos fatos, com o uso de arma branca desferida contra região vital do corpo da vítima, associada aos depoimentos testemunhais que descrevem que o
recorrente “
estava chuçando todo mundo
” com uma faca, indicam a presença de
animus necandi
.

Assim, conquanto a defesa sustente que não há provas de que o recorrente Elias agiu com
intenção de matar
, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia,
situação que demanda a sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“
(...)
Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do judicium
accusationis
, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo
esta
a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal. (...)
” (TJMT, RESE n. 1030905-47.2021.8.11.0003, Relator Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
DJe
03/07/2021
).

L
ogo, diante da presença de prova judicializada que denota os indícios de autoria e
o

animus necandi
do recorrente, bem como comprovada a materialidade delitiva, tem-se como preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a ensejar a manutenção da pronúncia.

4.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade da citação por edital
e

dou parcial provimento
ao recurso para
declarar
a extinção da punibilidade
do agente
quanto ao delito de lesão
corporal
praticado
contra a vítima Agnaldo Pereira
d
a Silva
(CP, art. 129,
caput
)
,
em razão da prescrição,
nos termos do art
igo
107, IV, do Código Penal
, mantendo
a
decisão de pronúncia
quanto
ao crime de homicídio simples
(art. 121,
caput
, do CP),
em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025